Tribunal: STF
Processo: ARE 1428980
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. RECORRENTE É AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL APOSENTADO E TEVE INSTAURADO EM SEU DESFAVOR O PAD Nº 04/084/100013/2018 PARA APURAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NAS AÇÕES FISCAIS SOBRE AS EMPRESAS METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ S/A, METALÚRGICA VALÊNÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., IMB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E COMPANHIA DAS MARCAS. FATOS QUE REMONTAM AO PERÍODO DE 2011 A 2013. TESE DE CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RESTOU REJEITADA AO FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 635 DO COLENDO STJ. VERBETE QUE SE REFERE A CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI Nº. 8.112/1990. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO FISCAL DE RENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE POSSUI REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 69/90. HIPÓTESE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 96, II, B DA LC Nº. 69/90. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE É A DATA DA CIÊNCIA DO FATO PELA AUTORIDADE RELACIONADA COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU COM A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, E NÃO A DATA DA CIÊNCIA DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 96, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR N° 69/90. ELEMENTOS DOS AUTOS ATESTAM QUE A AUTORIDADE COMPETENTE PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO TEVE CIÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS PELO AUTOR/APELANTE NO DECORRER DOS ANOS DE 2011 A 2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE FOI INSTAURADO APENAS EM 15/02/2019, QUANDO JÁ CONSUMADA A PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPERIOSA REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 242 – ID: c8b19cbe)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 5º, 41, § 1º, II, 97, e 102, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 268– ID: a4c41c66)



    Nas razões recursais, alega-se que o termo inicial da prescrição não começa a fluir do conhecimento de qualquer autoridade hierarquicamente superior ao servidor. Há a necessidade de que o fato se torne conhecido pela autoridade administrativa competente para instaurar o processo administrativo com atribuição para averiguar ato ilícito. 



    Destaca-se que a autoridade competente, conforme o art. 17 do Decreto estadual nº 46.823/2019, tomou conhecimento dos fatos somente em 14.12.2018, e que somente a partir de então é que começaria a fluir o prazo prescricional. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, considerou prescrita a pretensão punitiva contra o servidor recorrido decorrente de processo administrativo disciplinar. Concluiu que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do fato pela autoridade relacionada com a constituição do crédito tributário ou com a cobrança da dívida ativa, nos termos da legislação que rege os servidores públicos estaduais. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



     “Trata-se de ação de anulação de ato administrativo, cuja pretensão é de declaração da extinção da pretensão punitiva pela prescrição e, subsidiariamente, a anulação dos atos praticados no PAD nº 04/084/100013/2018 e da decisão de sugestão de cassação da aposentadoria. 



    A sentença julgou improcedente os pedidos, razão pela qual o autor interpõe o presente recurso, ao fundamento de consumação da prescrição punitiva e de ausência de dolo específico capaz de fundamentar a penalidade em comento. 



    O autor/apelante é auditor fiscal da receita estadual aposentado e teve instaurado em seu desfavor o PAD nº 04/084/100013/2018 para apuração dos atos praticados nas ações fiscais sobre as empresas Metalúrgica Barra do Pirái S/A, Metalúrgica Valênça Indústria e Comércio LTDA., Imb Indústria e Comércio LTDA. e Companhia das Marcas (RICHARDS). 



    Extrai-se do voto do Corregedor Chefe da Corregedoria Tributária de Controle Externo da Secretaria Estadual de Fazenda (fls. 683/763 de índex 674/720), posteriormente aprovado pelo Colegiado da CTCE (fls. 764/766 de índex 720), que todos os atos imputados ao autor/apelante remontam às ações fiscais realizadas no período de 2011 a 2013. 



    Durante sua defesa no âmbito administrativo, o autor reiterou, por diversas vezes, a consumação da prescrição da pretensão punitiva, sendo sempre rejeitada ao fundamento de aplicação da Súmula nº. 635 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Esse fundamento também foi usado em contestação (índex 974) e acolhido na sentença para rejeição da referida prejudicial. 



    Contudo, o verbete em comento se refere a contagem de prazo prescricional prevista na Lei nº. 8.112/1990, que versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 



    Por outro lado, a contagem do prazo prescricional aplicável ao autor/apelante, na qualidade de fiscal de renda do Estado do Rio de Janeiro, possui regulamentação própria, nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 69/90. 



    Portanto, a Súmula nº. 635 do Colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica à espécie. 



    Com efeito, o artigo 96, § 2º da Lei Complementar Estadual nº. 69/90 prevê o seguinte marco como termo inicial da prescrição punitiva:



    ‘Art. 96 (...) 



    § 2º O curso da prescrição começa a fluir da data que a autoridade relacionada com a constituição do crédito tributário ou com a cobrança da dívida ativa tiver ciência do fato, exceto na hipótese do parágrafo anterior, em que se observará o que dispuser a lei penal.’



    Como se vê, o marco inicial previsto na lei de regência é a data da ciência do fato pela autoridade relacionada com a constituição do crédito tributário ou com a cobrança da dívida ativa, e não a data da ciência do fato pela autoridade competente para abertura do processo administrativo disciplinar.



    A par disso, é certo que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva não foi o dia 14/12/2018 (quando o corregedor auxiliar opinou pela abertura do PAD), como faz crer o réu/apelado, uma vez que o corregedor, por óbvio, não é a autoridade competente para constituir o crédito tributário. 



    O artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 69/90 dispõe que ‘o Fiscal de Rendas é a autoridade administrativa competente para, privativamente, exercer a fiscalização e efetuar o lançamento dos tributos estaduais e outras receitas não-tributárias deste Estado, decorrentes da exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás natural.’ 



    Assim, a constituição do crédito tributário é de competência do fiscal de renda, sendo certo que a ciência dos fatos imputados ao autor, pelo seu superior hierárquico, já é suficiente para o início do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 96, II, “b”, da Lei Complementar Estadual nº. 69/902 . 



    Firme nessa premissa, os documentos de índex 38/41 e 145 indicam que após o encerramento das fiscalizações feitas pelo apelante, ainda em 2012, houve a remessa ao seu superior hierárquico para ciência. 



    Ademais, o despacho preliminar de índex 53, em diversos pontos, consigna expressamente que as condutas praticadas pelo autor/apelante durante o período de 2011 a 2013, objeto da sanção disciplinar sugerida, foram apuradas pelo superior hierárquico, como se vê, por exemplo, do relato de fl. 56.



    Outrossim, o réu/apelado não impugna a alegação trazida desde a inicial de que ‘várias autoridades, tanto da Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda), quanto do Poder Legislativo inclusive, tomaram conhecimento dos fatos, ocorridos em 2011/2012’, o que conduz a conclusão de que se trata de fato incontroverso. 



    Dessa forma, ainda que se entenda pelo início do prazo prescricional quinquenal no final de 2013, a pretensão punitiva já se encontrava fulminada pela prescrição quando da instauração do PAD, por meio da decisão da Corregedoria Tributária de Controle Externo em 15 de fevereiro de 2019. 



    Destarte, a pretensão autoral merece acolhida, por meio do reconhecimento da prescrição, com a consequente declaração da extinção da pretensão punitiva deduzida no PAD nº 04/084/100013/2018”. (eDOC 242 – ID: c8b19cbe, p. 6-9 – grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.(ARE 1390678 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.9.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Processo administrativo disciplinar. Prescrição intercorrente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1274831 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 242 – ID: c8b19cbe, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente